Tribunal: STF
Processo: MS 40443
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Ricardo Franklin Cavalcanti Sobral contra ato do Tribunal de Contas da União consubstanciado no Acórdão nº 5398/2025 - TCU – 1ª Câmara, proferido nos autos do processo nº TC 010.147/2022-5.



    Por meio do citado Acórdão nº 5398/2025 - TCU – 1ª Câmara (ato coator), datado de 05/08/2025, a referida Corte de Contas negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo impetrante contra o Acórdão 534/2024-1ª Câmara, que negou registro ao seu ato de aposentadoria, nos seguintes termos: (eDOC nº 23):



    “VOTO



    Por meio do Acórdão 10.174/2024, a Primeira Câmara deste Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFECT-PB) em favor do Sr. Ricardo Franklin Cavalcanti Sobral, em razão dos seguintes fundamentos:



    i) percepção indevida de rubrica judicial decorrente de plano econômico; e



    ii) cálculo incorreto dos “quintos” incorporados com base nos critérios da Portaria 474/1987 do Ministério da Educação (MEC) (4/5 de FC-5 e 1/5 de FC-6), conforme reconhecido por meio de decisão judicial transitada em julgado.



    2. Contra a referida deliberação foi interposto pedido de reexame pelo interessado, que aduziu, em síntese, estar correto o seu ato de aposentadoria, haja vista que as rubricas judiciais decorrentes de plano econômico e da incorporação de “quintos” com base na Portaria 474/1987 encontram-se acobertadas pela coisa julgada. Sustentou, ainda, a ocorrência da decadência administrativa, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999.



    3. A unidade técnica manifestou-se pelo conhecimento e pela negativa de provimento do recurso, concluindo, in verbis:



    “a) à luz da orientação do STF, a relação jurídica de servidores ativos com a União é distinta daquela que envolve aposentados e pensionistas, de modo que também não há que se falar em transposição automática e acrítica de pretensos direitos havidos na atividade para a inatividade;



    b) não houve a incidência da decadência.”



    4. O Ministério Público junto a esta Corte de Contas anuiu à proposta formulada pela unidade técnica.



    5. Esta Corte de Contas já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que as parcelas relativas a planos econômicos reconhecidas por meio de decisões judiciais, tendo em vista o princípio da reserva legal para fixação dos estipêndios do funcionalismo público, deveriam ter sido absorvidas pelos sucessivos planos de carreira dos servidores, conforme sistemática aprovada pelo Plenário desta Corte no Acórdão 2.161/2005 (...)



    7. Da leitura dos fundamentos da referida decisão, extrai-se o entendimento de que os efeitos da coisa julgada estão adstritos à relação jurídica vigente à época em que foi proferida a decisão judicial, no caso concreto, servidor ativo celetista, não estendendo os seus efeitos à nova relação jurídica instituída com a aposentadoria estatutária do servidor, que se constitui em ato autônomo e independente.



    8. No caso concreto, o que fez o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba foi combinar, em detrimento do Erário, vantagens de regimes jurídicos distintos, fazendo incidir índices de reposição inflacionária da década de 1980, obtidos na justiça trabalhista, sobre a estrutura remuneratória de cargo público estatutário, vigente anos depois (...)



    10. Importante, ainda, registrar que parte dos professores do IFECT-PB (entre eles o Sr. Ricardo Franklin Cavalcanti Sobral) obtiveram, no Mandado de Segurança 6970, decisão que expressamente determinou que “não sejam suprimidos os índices 26,05% e 26,06% do salário dos impetrantes, conforme concedido por sentença transitada em julgado, ressalvada a substituição por outro índice, equivalente ou maior, relativo ao mesmo período inflacionário, concedido aos servidores públicos em geral” (cf. peça 43, p. 7). Algo semelhante, de acordo com o recorrente, também teria sido estabelecido em decisão judicial proferida na Ação Modificatória 459/2000.



    11. Entretanto, mesmo essas específicas decisões – proferidas, diga-se de passagem, antes da definitiva pacificação da matéria no âmbito do STF – têm seus efeitos adstritos ao contexto fático-jurídico em que produzidas, não se prestando a garantir aos seus beneficiários um acréscimo salarial de caráter perpétuo subsistente à margem de toda e qualquer nova estrutura remuneratória estabelecida no ordenamento. Ressalte-se, ainda, que nelas não há nenhuma vedação expressa à absorção da vantagem reconhecida judicialmente por planos de carreira que lhes sejam supervenientes.



    12. Nesse sentido, observo que, quando se aposentou, em maio de 2013, apenas a retribuição por titulação, criada na ampla reestruturação remuneratória dos cargos da carreira do magistério federal promovida pela Lei 11.784/2008, conferiu ao interessado acréscimo salarial mais que suficiente para absorver o valor da “decisão judicial” que então lhe era paga.



    13. Assim sendo, mostra-se patente a ilegitimidade da percepção da vantagem decorrente de planos econômicos oriunda de decisão judicial transitada em julgado, impondo-se, em consequência, a manutenção do decisum nesse particular.



    14. No que diz respeito à parcela denominada “quintos de função comissionada” paga sob a forma de rubrica judicial, o entendimento desta Corte de Contas se pacificou no sentido de ser legítima a incorporação de quintos de FC com base nos critérios definidos pela Portaria 474/1987- MEC, sendo, contudo, ilegais os reajustes das FC pelos mesmos índices concedidos pelas leis subsequentes que reestruturaram as carreiras das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) ao longo do tempo, conforme entendimento subjacente ao Acórdão 1.283/2006 – 2ª Câmara.



    (...)



    22. No caso ora em exame, como dito, o registro tácito da aposentadoria ocorreu em 24/9/2018, não se verificando, portanto, o transcurso do prazo decadencial de cinco anos fixado no art. 54 da Lei 9.784/1999, já que a revisão de ofício teve início dentro do prazo legal. Logo, apresenta-se perfeitamente possível a revisão de ofício do título concessório.



    (...)



    VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba em favor do Sr. Ricardo Franklin Cavalcanti Sobral, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988;



    Considerando que se trata de revisão de ofício de ato de aposentadoria registrado tacitamente conforme tese fixada pelo STF sobre registro tácito de atos de pessoal (RE 636.553);



    Considerando que a unidade técnica identificou o pagamento irregular de parcelas judiciais referentes a planos econômicos, que deveriam ter sido absorvidas pelas reestruturações posteriores na estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, e de parcela judicial relativa à incorporação de 4/5 de FC-5 e de 1/5 de FC-6 em valor superior ao admitido pelo TCU, razão pela qual propôs julgar o ato ilegal, com a negativa de seu registro;



    Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica;



    Considerando o entendimento de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido;



    Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF);



    Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no exemplar Acórdão 2.161/2005-TCU-Plenário, de minha relatoria, obedecidos os detalhamentos do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário, da relatoria o E. Ministro José Jorge, com a transformação da vantagem inquinada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, a qual deveria ter sido paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente, nos termos dos enunciados 276 e 279 da Súmula de Jurisprudência do TCU;



    Considerando que a estrutura remuneratória da carreira dos servidores de origem sofreu diversas alterações, o que deveria ter ensejado a absorção da parcela judicial impugnada; 



    Considerando que a Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663/RJ, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos” (Pleno, relator E. Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão E. Ministro Teori Zavascki, j. 24/9/2014, DJe 26/11/2014);



    Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos 1.614/2019-TCU-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes), 49/2022-TCU-1ª Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 9.110/2021-TCU-1ª Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 1.807/2022-TCU-1ª Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 5.014/2022-TCU-1ª Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira, por relação), 7.541/2022-TCU-1ª Câmara (relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), 484/2023-TCU-1ª Câmara (relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, por relação), 2.690/2022-TCU-2ª Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes, por relação), 2.702/2022-TCU-2ª Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz, por relação), 5.571/2022-TCU-2ª Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas, por relação), 2.656/2022-TCU-2ª Câmara (relator: Ministro Antonio Anastasia) e 6.698/2022-TCU-2ª Câmara (relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por relação), entre outros;



    Considerando que o TCU estabeleceu que a incorporação de funções comissionadas nas Instituições Federais de Ensino é legítima nos valores previstos pela Portaria MEC 474/1987, desde que incorporadas até 31/10/1991 e pagas como vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), sujeitando-se apenas aos reajustes gerais do funcionalismo;



    Considerando que o TCU tem julgado diversos atos de aposentadoria ilegais quando há alteração da base de cálculo da VPNI devido à inclusão de vantagens posteriormente concedidas; 



    Considerando que a Decisão 235/1998-TCU-1ª Câmara determinou que a retribuição por cargos de direção e funções gratificadas, iniciadas após a Lei 8.168/1991, deve respeitar os valores dessa norma, preservando o valor das funções de confiança transformadas para servidores ativos e aposentados que permaneceram no exercício dessas funções;



    Considerando que a Portaria 474/1987 estipulou a remuneração das funções comissionadas com base no salário de Professor Titular com Dedicação Exclusiva e Doutorado, acrescido de percentuais específicos para cada função;



    Considerando que o marco inicial para concessão da incorporação de função foi a vigência da Lei 8.911/1994, ocasião em que a remuneração de Professor Titular incluía o vencimento básico e a Gratificação de Atividade Executiva (GAE), conforme os critérios dos Acórdãos 835/2012-TCU-Plenário e 1.915/2012-TCU-Plenário;



    Considerando que o valor apurado para a incorporação de 4/5 de FC-5 e 1/5 de FC-6 para o Sr. Ricardo Franklin Cavalcanti Sobral, de R$ 4.240,93, é inferior ao valor atualmente pago, de R$ 13.371,91;



    Considerando o entendimento do TCU nos Acórdãos 2.558/2005 e 1.283/2006, ambos da 2ª Câmara e de minha relatoria, que assegura aos servidores que completaram o interstício até 31/10/1991 o direito ao pagamento dos valores de VPNI ajustados ao montante devido em 1/11/1991, atualizados apenas pelos reajustes gerais ao funcionalismo;



    Considerando o Acórdão 835/2012-TCU-Plenário, da relatoria do E. Ministro Augusto Nardes, que reafirmou o entendimento quanto ao pagamento dos quintos para servidores sem decisão judicial transitada em julgado, com base nos valores da Portaria MEC 474/87 para os que exerceram as funções até 31/10/1991;



    Considerando que o voto do Ministro-Relator no Acórdão 835/2012 destacou a legitimidade da incorporação dos quintos nos critérios da Portaria MEC 474/1987, mas vedou a inclusão de reajustes decorrentes de reestruturações posteriores das carreiras das IFES, devendo a VPNI ser ajustada ao valor devido em 1/11/1991, conforme interpretação do TCU;



    Considerando o entendimento do TCU de que o direito à manutenção das vantagens para servidores com sentença judicial transitada em julgado não inclui a preservação dos valores originais, mas apenas veda a cobrança retroativa e a alteração dos valores;



    Considerando a presunção de boa-fé do Sr. Ricardo Franklin Cavalcanti Sobral; 



    Considerando que, por meio do Acórdão 1.414/2021-TCU-Plenário, de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas;



    Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal;



    Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso;



    Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em:



    a) rever de ofício o registro tácito, de modo a considerar ilegal o ato de concessão de



    aposentadoria do Sr. Ricardo Franklin Cavalcanti Sobral, negando-lhe registro;



    b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;



    c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7.” (grifos acrescidos)



    O impetrante, servidor público federal aposentado desde 31/05/2013, hoje com 69 (sessenta e nove anos de idade e portador de neoplasia maligna, sustenta que o ato apontado como coator, revisando de ofício seu ato de aposentadoria tacitamente registrado em 24/09/2018, suprimiu parcela remuneratória incorporada aos seus proventos por determinação oriunda de decisão judicial.



    O autor relata que a Corte de Contas “entendeu ser possível realizar a revisão de ofício porque o ato estaria há menos de 10 (dez) anos no TCU”, posto que ingressou naquele Tribunal em 24/09/2013.



    Narra que “o Acórdão nº 10174/2024 - TCU – 1ª Câmara, considerou irregular o pagamento ‘de parcelas judiciais referentes a planos econômicos,que deveriam ter sido absorvidas pelas reestruturações posteriores na estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, e de parcela judicial relativa à incorporação de 4/5 de FC-5 e de 1/5 de FC-6 em valor superior ao admitido pelo TCU’”. 



    Sustenta que “há elementos constantes no dispositivo das diversas decisões judiciais transitadas em julgado (títulos judiciais que configuram o direito líquido e certo do Impetrante) que obstam a absorção da vantagem decorrente da sentença judicial dos planos econômicos, decorrente de reajustes inerentes a reestruturação da carreira, como também, há decisões judiciais e pareceres fundamentados que impedem a utilização da Tabela de Valores sugerida nos Acórdão, como base para o cálculo da Vantagem Pessoal de Quinto de FC”, bem como que o caso é semelhante àquele decidido por este STF no MS nº 26.156/DF.



    Acerca da decadência para revisão dos atos pela Administração, o impetrante narra que “[a] vantagem decorrente dos planos econômicos reconhecidos em decisões judiciais transitadas em julgado teve o seu primeiro pagamento em fevereiro/1991, percebendo a rubrica há 22 anos e 7 meses a contar de fevereiro/1991 até a data de ingresso do processo de aposentação no TCU; ou, 31 anos e 4 meses de percepção da VPNI a contar de fevereiro/1991 até adata de início da revisão de ofício; ou, 33 anos e 9 meses de recebimento da VPNI a contar de fevereiro/1991 até o Acórdão 1074/2024”.



    Naquilo que concerne à incorporação de quintos de FC, sustenta que “a decisão judicial referida transitou em julgado em setembro de 1995, tendo ocorrida a implantação da parcela judicial nesta data (setembro/1995)”. Alega que vem “percebendo a rubrica há 18 (dezoito) anos, considerando até a data de ingresso do processo de aposentadoria no TCU; ou, quase 27 (vinte e sete) anos da data do primeiro pagamento até a data de início da revisão de ofício; ou, mais de 29 (vinte e nove) de recebimento do primeiro pagamento até o Acórdão 11074/2024”.



    Alega que o Tema nº 494-RG é inaplicável ao caso, em razão das particularidades relacionadas com a existência de títulos judiciais transitados em julgado que garantem a percepção da verba, bem como com o longo período pelo qual a remuneração foi percebida pelos impetrantes.



    Requer, a título de tutela provisória, que “lhe seja deferida a LIMINAR para evitar que o ato coator produza efeitos imediatos, determinando as autoridades coatoras se abstenham imediatamente de qualquer ato que vise suprimir ou reduzir as rubricas relativas à Unidade de Referência Padrão (URP) nos percentuais de 26,05% e 26,06%, bem como os Quintos de Função Comissionada, percebidos pelo Impetrante, restabelecendo e mantendo integralmente o registro tácito da aposentadoria, nos termos da consolidada jurisprudência do STF, até o julgamento final do presente writ. Caso as rubricas já tenham sido suprimidas quando da concessão da liminar, requer que elas sejam restabelecidas para todos os efeitos”. 



    No mérito, requer a confirmação da tutela provisória pretendida e a concessão definitiva da segurança “declarando a ilegalidade do ato coator supramencionado, tornando-o sem efeito, para anular a revisão de ofício ilegítima e ilegalmente realizada pelas autoridades coatoras, mantendo,por conseguinte, hígido o ato de aposentação tacitamente registrado pelo TCU pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos, nos moldes da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, conforme acima demonstrado”.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão de tutela provisória de urgência reclama que sejam preenchidos requisitos, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” ou “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida” (art. 300, caput, do CPC e art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009). 



    A controvérsia tratada nestes autos refere-se à análise da regularidade do ato praticado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que em 2024 procedeu à revisão de ofício do ato concessório originário, o qual havia ingressado na Corte de Contas em 24/09/2013 e foi registrado tacitamente em 24/09/2018.



    No caso concreto, de acordo com as informações extraídas da inicial e da documentação que a acompanha, o impetrante percebe, com fundamento em decisões judiciais transitadas em julgado, vantagem decorrente dos planos econômicos desde fevereiro/1991. Com relação à incorporação de quintos de FC, a implantação da parcela em decorrência de cumprimento de determinação judicial remonta a setembro de 1995, enquanto o Acórdão TCU nº 11074/2024 - 1ª Câmara data de 26/11/2024.



    Na fundamentação do ato coator, verifico que o TCU afastou eventual incidência da decadência sob a alegação de que o julgamento da legalidade, em sede de revisão de ofício, ocorreu dentro do prazo de cinco anos contados do registro tácito do ato de concessão inicial de aposentadoria do impetrante.



    Segundo o órgão de controle “o registro tácito da aposentadoria ocorreu em 24/9/2018, não se verificando, portanto, o transcurso do prazo decadencial de cinco anos fixado no art. 54 da Lei 9.784/1999, já que a revisão de ofício teve início dentro do prazo legal”. 



    Da fundamentação do ato apontado como coator, extrai-se que “o direito à manutenção das vantagens para servidores com sentença judicial transitada em julgado não inclui a preservação dos valores originais”, não incidindo sobre elas os reajustes concedidos à categoria.



    De fato, de acordo com a tese fixada no Tema nº 494-RG, “a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.



    Contudo, as duas turmas deste Supremo Tribunal Federal, têm afastado a aplicação do citado Tema nº 494-RG face a peculiaridades do caso concreto. A título exemplificativo, transcrevo as ementas dos MS nº MS nº 26.156 (Rel. Ministra Cármen Lúcia) e nº 28.819 (Rel. Ministro Gilmar Mendes):



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DOCENTES DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE NO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE À URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). EXCLUSÃO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA E AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. (MS 26156, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 17-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-03-2025 PUBLIC 24-03-2025)



    Agravos regimentais no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Unidade de Referência Padrão de 1989 – URP (26,05%). 4. Servidores da Fundação Universidade de Brasília. 5. Inaplicabilidade do tema 494-RG ao caso. Particularidades. 6. Proteção da confiança legítima. Segurança jurídica. 7. Assegurada a continuidade do pagamento da parcela referente à URP/89. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento aos agravos regimentais. (MS 28819 AgR-segundo-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024)



    Dada a similitude entre a controvérsia tratada neste Mandado de Segurança e no citado precedente, reputo relevante transcrever trechos do voto do Eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes:



    “Ou seja, só nesta Suprema Corte, já existem duas decisões sobre a mesma situação fática em processos distintos (um deles já transitado em julgado), sendo que a medida liminar concedida segue produzindo efeitos há mais de vinte anos.



    Perceba-se que a mesma situação fática arrasta-se desde 1990, ou seja, há mais de trinta anos. Conta com três acórdãos transitados em julgado emanados da Corte Regional Trabalhista, do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo desta Suprema Corte, a qual novamente é instada a analisá-la.



    O tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz, in verbis:



    “O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica.” (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91).



    O autor tedesco prossegue afirmando que o princípio da confiança tem um componente de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé. Diz:



    “Dito princípio consagra que uma confiança despertada de um modo imputável deve ser mantida quando efetivamente se creu nela. A suscitação da confiança é imputável, quando o que a suscita sabia ou tinha que saber que o outro ia confiar. Nesta medida é idêntico ao princípio da confiança. (...) Segundo a opinião atual, [este princípio da boa-fé] se aplica nas relações jurídicas de direito público.” (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 95-96).



    Na Alemanha, aludido princípio, em decisão do Tribunal Administrativo de Berlim, proferida em 14.11.1956, posteriormente confirmada pelo Tribunal Administrativo Federal, contribuiu decisivamente para a superação da regra da livre revogação dos atos administrativos ilícitos. Cuidava-se, na ocasião, de ação proposta por viúva de funcionário público que vivia na Alemanha Oriental. Informada pelo responsável pela Administração de Berlim de que teria direito a uma pensão, desde que tivesse o seu domicílio fixado em Berlim ocidental, a interessada mudou-se para a cidade. A pensão foi-lhe concedida.



    Tempos após, constatou-se que ela não preenchia os requisitos legais para a percepção do benefício, tendo a Administração determinado a suspensão de seu pagamento e solicitado a devolução do que teria sido pago indevidamente. Hoje a matéria integra a complexa regulação contida no § 48 da Lei sobre processo administrativo federal e estadual, em vigor desde 1977.



    Como visto, o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto. Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia.



    Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista.



    Embora o caso dos autos não se amolde exatamente ao decidido no citado julgado, parece-me que, por suas próprias peculiaridades, também merece uma solução especial.”



    Destaco que não se desconsidera a natureza rebus sic stantibus da coisa julgada formada em relações jurídicas de trato continuado (art. 505, I, do CPC). Contudo, no caso concreto, em juízo de ponderação, reputo que a segurança jurídica do impetrante deve se sobrepor a tal possibilidade de revisão, sobretudo em razão da proteção constitucional face à redutibilidade da remuneração.



    O trabalhador vive por anos - no caso, por mais de 30 (trinta) anos - com a remuneração percebida em razão do exercício do cargo, sobre a qual incidiu contribuição previdenciária, bem como com o futuro salário de benefício a ser recebido por ocasião da sua aposentadoria ou pensão. Não há como se desconsiderar este fato e, depois de passado tamanho lapso temporal, simplesmente retirar uma verba recebida em razão de determinação judicial.



    Portanto, neste juízo de cognição sumária, reputo que a segurança jurídica deverá prevalecer. A confiança legítima de um povo nas decisões emanadas de instituições firmadas sob um Estado Democrático de Direito é fundamental à própria existência deste.



    Dessa forma, reputo preenchidos os requisitos de probabilidade do direito alegado e de perigo de dano, de modo que deve ser concedida a tutela de urgência vindicada na inicial.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO o pedido de tutela provisória e determino que, até o julgamento final deste writ, as autoridades impetradas se abstenham de praticar qualquer ato que suprima ou reduza as rubricas controvertidas, mantendo-se como deferido no ato de concessão de aposentadoria, tacitamente registrado.



    Caso as referidas rubricas já tenham sido suprimidas dos proventos do impetrante, determino que se proceda ao imediato restabelecimento do pagamento, assegurando-se, assim, a continuidade da percepção dos proventos nos moldes anteriormente reconhecidos e pagos de forma ininterrupta desde a concessão original do benefício.



    Comunique-se às autoridades competentes do órgão de origem do benefício o teor da decisão para imediato cumprimento da medida. 



    Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, conforme disposto no art. 7º, I, da Lei 12.016/2009.



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para, querendo, ingressar no feito, consoante o art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009. 



    Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (Lei n. 12.016/2009, art. 12).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente